Tribunal: STF
Processo: ARE 1259446
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Embargos de declaração contra decisão que negou seguimento ao recurso interposto pelo ora embargante e, em consequência, determinou a majoração dos honorários advocatícios.
    Aduz o embargante, em síntese, que não deveria ter sido determinada a majoração da verba honorária, uma vez que “não houve trabalho adicional, haja vista que a parte contrária, sequer apresentou a contraminuta ao agravo em RE”. 
    Decido.
    Não merece prosperar o inconformismo.
    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser devida a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, haja vista que a ausência de “trabalho adicional” ou de apresentação de contrarrazões pela parte contrária não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC. 
    Nesse sentido são os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Gratificação de plantão em enfermaria. 4. Discussão restringe-se à Lei Complementar Estadual 63/2006 e Lei Estadual 6.201/2012. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Verba honorária. Majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Desnecessário o oferecimento de contrarrazões. Precedentes desta Corte. Majoração mantida. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1.142.585/PI-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.02.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1174793/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/11/2019). 
    Nessa linha, destaco, também o seguinte julgado: ARE nº 964.330/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/10/2016. 
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente